Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0739917-18.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE DOS SANTOS, NOEL MENDONCA, MARCELO VIEIRA, FLAVIO HENRIQUE PIMENTEL DO NASCIMENTO, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, EDWALDO ANTONIO, GILSON SANTIAGO, AGEU GONCALVES DA SILVA, JOSE MARCOLINO DA SILVA, WALACE LUIS DE OLIVEIRA, JOSEBEL COSTA DO NASCIMENTO, NELSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, LEAL PINHEIRO DE QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, os Embargantes requerem a desistência dos Embargos de Declaração, conforme petição de Num. 24256372. Assim, homologo a desistência dos Embargos de Declaração, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator